Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal.

2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar.

3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, objeto de constrição, destinado a sua moradia e de sua família.

4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança.

5. Recurso conhecido e improvido.